Tribunal: TJDFT
Processo: 0737925-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO RECONHECIDA. PREPARO RECOLHIDO. DESERÇÃO AFASTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
AGRAVO INTERNO. ILEGITIMIDADE ATIVA DE SINDICATO PARA PROPOSITURA DE QUEIXA-CRIME. QUESTÃO ESTRANHA AOS AUTOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
CRIME DE AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS DIFFAMANDI. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CONDUTA ATÍPICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se, na origem, de queixa-crime ajuizada por ANTONIO CARLOS SARAIVA DE PAIVA, CARLOS HENRIQUE DUTRA CARDOSO, LUIZA FERNANDES BAUTISTA, JOSE NAZARENO FARIAS MARTINS, CREUSA LINS ACCIOLY BRAGA, CARMELIA MARIAANDRADE JUSTINIANO RIBEIRO em face de DOANI DA SILVA CASTRO. Em ID 56764868 houve rejeição da inicial de queixa-crime, na forma do art. 397, inciso III, do CPP. Os querelantes apelaram, sem, contudo, promoverem o adequado preparo, o que ensejou a deserção do recurso, conforme ID 57714916. Os querelantes embargaram a decisão de deserção, ID 57918522. Contrarrazões, ID 58178843. Parecer do MPDFT, ID 58616822. A querelada, por meio da petição de ID 58735361, questionou a legitimidade dos apelantes para propor queixa-crime, tese que foi rejeitada por meio da decisão de ID 58753997. Em seguida, a querelada opôs embargos de declaração (ID 58883738), os quais foram rejeitados (ID 59334966). Ato contínuo, a querelada atravessou petição (ID 59442986), oportunidade em que foi advertida de que de que a contínua oposição de pedidos protelatórios e infundados poderia ensejar a imposição de multa, na forma dos artigos 77 e 80 do CPC (ID 59598151). Ao final, a querelada interpôs agravo interno em face da decisão que reconheceu a legitimidade dos querelantes (ID 59675115). Os agravados apresentaram contrarrazões (ID 60107727). Parecer do MPDFT pelo conhecimento e não provimento do agravo (ID 61213699).
II. Inicialmente, passa-se à análise dos Embargos de Declaração. Nos termos do art. 29, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada está sujeita a preparo. O respectivo comprovante deve ser juntado aos autos dentro do prazo de 48 horas, independentemente de intimação, sob pena de deserção (art. 31, RITRJEDF). Compulsando detidamente o feito, verifica-se que as custas processuais foram recolhidas na origem (ID 56764789 e 56764790), bem como o preparo recursal recolhido no momento da interposição do recurso de Apelação (ID 56764872 e 56764873). Assim, verifica-se que deve ser reconhecido a existência de contradição para afastar a deserção aplicada e analisar o mérito do recurso de ID 56764871 interposto por ANTONIO CARLOS SARAIVA DE PAIVA e outros.
III. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para afastar a deserção e receber o recurso de Apelação de ID 56764871.
IV. Com relação ao agravo interno, percebe-se que os querelantes ajuizaram, mediante procurações individuais, a presente queixa-crime em face da querelada, imputando-lhe a prática de conduta que, em tese, se amoldaria àquela descrita no artigo 139 do Código Penal. Nesse aspecto, a tese insistentemente sustentada pela querelada, a ponto de gerar tumulto processual, no sentido de que a constituição ou legalidade do SINDICATO DOS CONDOMÍNIOS DO DISTRITO FEDERAL constitui um óbice ao ajuizamento da presente queixa-crime é matéria totalmente estranha aos autos.
V. Por fim, verificada a ocorrência de tumulto processual e de prolongamento desnecessário da lide, cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inciso IV, do CPC, no patamar de 20% do valor atualizado da causa, diante de seu valor irrisório, advertida a parte de que eventual insistência na tese objeto de deliberação pelo colegiado poderá ensejar a majoração da multa.
VI. Passo ao mérito da Apelação de ID 56764871.
VII.Trata-se de apelação criminal interposta pelos querelantes contra sentença que rejeitou a inicial de queixa-crime, com fundamento no art. 397, III, do Código de Processo Penal. Em suas razões, aduz que a querelada proferiu declarações difamatórias direcionadas aos apelantes, pois afirmou categoricamente que o SINDCONDOMÍNIO e seus membros "formaram um conchavo, entendeu!? formaram uma quadrilha com um monte de gente, com intuito de lesar os condomínios, se beneficiar dos leigos e tirar vantagem, a única coisa que vejo desse sindicato”. Sustenta que houve dolo de macular a imagem dos apelantes, membros da diretoria do sindicato, transbordando a mera emissão de opinião. Pedem a reforma da sentença, para recebimento da queixa-crime.
VIII. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 56764872 e 56764873). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 56764890). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 57366777).
IX. Pratica o crime de difamação aquele que imputa a alguém fato ofensivo à sua reputação. O bem jurídico tutelado pelo tipo penal em análise é a honra objetiva da vítima, ou seja, sua reputação perante terceiros, exigindo para sua caracterização o "animus diffamandi", o que não ficou evidenciado na hipótese dos autos. Embora o relato se refira nominalmente ao sindicato ao qual os apelantes integram o quadro diretor, trata-se de texto opinativo acerca das ações da pessoa jurídica. Ademais, a despeito de seu tom contumelioso, não se constata o dolo de difamar. Trata-se da discordância da querelada acerca das práticas adotadas pela entidade.
X. Com efeito, extrai-se dos autos que a querelada emitiu comentários interpretados como difamatórios, os quais foram lançados em razão de uma cobrança, por parte do SINDICONDOMÍNIO/DF. Consta que a querelada entendia que o pagamento não era obrigatório, apesar de exigido pelo querelante. Esclareceu que, muitas vezes, síndicos e condomínios, por desconhecimento e não por exclusiva vontade, acabavam adimplindo a quota exigida. Concluiu dizendo que se aproveitariam da falta de conhecimento dos síndicos para a cobrança e que, em sua opinião ("pra mim" - nas palavras de Doani), seria um conchavo para se beneficiar e tirar vantagens daqueles que não possuíam o necessário conhecimento acerca do assunto.
XII. Diante desse quadro, não se extrai da referida fala nenhuma imputação de fatos ou expressão ofensiva à dignidade ou decoro do sindicato ou aos integrantes da sua diretoria, ora apelantes. Conforme já dito, trata-se, meramente, de desabafo com tom de discordância, já que a querelada tinha por irregular as cobranças realizadas pelo sindicato. Dessa forma, a manifestação da querelada não se revestiu do elemento subjetivo do tipo penal da difamação, caracterizando-se, apenas, na conduta analisada, seu "animus narrandi”.
XIII. Dessa forma, deve ser mantida a sentença que rejeitou a queixa-crime e reconheceu a falta de elemento subjetivo do tipo ou dolo específico. Neste sentido, confira-se precedente deste E. Tribunal de Justiça: (Acórdão 1262540, 07593032020198070016, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no PJe: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
XIV. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS para afastar a deserção e receber o recurso de Apelação.
XV. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Aplicada à agravante DOANI DA SILVA CASTRO BATISTUSSI multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inciso IV, do CPC, no patamar de 20% do valor atualizado da causa, na forma do art. 81, §2o, do CPC.
XVI. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Condenada a parte Apelante em custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.
XVII. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 82, §5o, da Lei no 9.099/95.